Tribunal: TJPA
Processo: 0056668-48.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056668-48.2015.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIASA AGENCIA ELDORADO DO CARAJAS

APELADO: SILVAL ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0056668-48.2015.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: ELDORADO DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO: ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI - OAB-DF 13.158

APELADO: SILVAL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA - OAB/PA 16.583-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO PAGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO SERASA E NO SCPC. SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS DANOS MORAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Instituição financeira que não se desincumbe da prova de que inexiste o defeito na prestação do serviço. Responsabilidade do réu que decorre do risco do empreendimento responsabilidade objetiva. inteligência do art. 14 do CDC.

2 – Nome indevidamente inscrito em órgão restritivo de crédito. Inexistência de responsabilidade do consumidor pelo trâmite e repasse do valor descontado em favor do credor que mantém convênio com a fonte pagadora

3 – Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprova ter cientificado a parte autora da falta de repasse da parcela em atraso - Violação do princípio da boa-fé objetiva, bem como do dever de informação, na forma do art. 6º, incisos III e VIII do CDC

4 – Dano Moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, que se mostra proporcional e atende ao caráter punitivo - pedagógico da condenação.

5 – Recurso Conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 7035581 proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de eldorado do Carajás, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e, julgar improcedente o pedido de dano material.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que no mês de janeiro de 2013 foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro devedores do SERASA/SPC, devido ao empréstimo consignado celebrado com a demandada, o qual era descontado mensalmente, diretamente no contracheque da requerente.

Em sede de contestação (id. 7035578), a empresa demandada alega em resumo que, o empregador não repassou ao Banco, a integralidade dos descontos realizados no contracheque da requerente, o que gerou a inadimplência.

Em sentença de id. 7035581, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, por entender que apenas restou comprovado os danos morais, ante a inscrição indevida no cadastro de restrição ao crédito. Motivo pelo qual julgou procedente o pedido de Dano moral, fixando a condenação em R$ 5.000,00, bem como, julgou improcedente o Pedido de Danos Materiais, ante a não demonstração.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 7035583 - Pág. 2, onde em apertada síntese alega a ausência de ilicitude na conduta do Banco, bem como, a ausência de comprovação do dano moral. Motivo pelo qual requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 7035587 - Pág. 2, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na condenação de dano moral, caracterizado pela inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, devido ao não repasse pela fonte pagadora, do pagamento mensal de empréstimo consignado, devidamente descontado de seu contracheque.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

O caso em exame está subsumido ao campo de incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo.

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC), não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, a qual somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), aplicando-se, assim, a teoria do risco do empreendimento, haja vista a inversão da dinâmica probatória ope legis nos casos de fato do serviço (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em tela, a celebração dos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento entre autora e réu é incontroversa. Assim, a atitude da financeira foi errônea, pois não teve sequer o cuidado de verificar se ocorreu o desconto em folha.

Neste sentido, não é razoável supor que eventual atraso no repasse dos valores das parcelas ora sob julgamento possa ser imputado ao consumidor, que não possui ingerência na efetivação dos descontos, os quais são de responsabilidade da fonte pagadora.

De igual modo, não há nos autos prova de que a apelada tenha sido notificada de tal situação. Caberia também ao réu o dever de informar, previamente, o consumidor acerca de qualquer impossibilidade de efetivar-se o desconto do empréstimo firmado.

Ressalte-se ainda que a alegada ausência de repasse pelo empregador é irrelevante para o julgamento do feito, já que a responsabilidade civil decorrente das relações de consumo é de ordem objetiva, prescindindo da verificação do elemento culpa e eventual fato de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade do banco, na medida em que a falta de repasse é fortuito interno, típico e esperado em sua atividade empresarial.

Em sendo assim, não há possibilidade de inadimplemento das dívidas cujo pagamento se dá através do desconto em folha, salvo nos casos em que o devedor perde o emprego ou vem a falecer.

Evidencia-se, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14 do CDC.

De modo que, se a fonte pagadora está repassando os valores descontados da servidora com atraso, competia ao Banco demandado regularizar a situação com o Ente Estatal, ou até mesmo rescindir o contrato com este.

Não pode o requerido simplesmente efetuar cobranças da autora quando as parcelas são corretamente descontadas e, muito menos inscrever o nome da cliente nos cadastros de proteção ao crédito.

Logo, caso os valores não estivessem sido repassados, competia ao requerido procurar informações acerca do ocorrido e não efetuar cobranças e negativar os dados da autora sem qualquer diligência.

Posto isso, foi indevida a cobrança feita pelo Banco à autora, agravada ainda pelo alegado envio dos dados da autora para os órgãos de restrição ao crédito.

Ante o exposto, se o servidor recebe o contracheque com a dedução presume a regularidade do pagamento da prestação devida. E, se o convenente debita o valor e não transfere para o credor, não é o servidor quem deverá arcar pelo eventual atraso.

Portanto, a instituição financeira agiu precipitadamente, pois impunha esclarecer o equívoco junto ao ente público ao qual está vinculada a autora, certificando-se da inadimplência antes de remeter as cobranças indevidas.

Assentada a responsabilidade da apelante pelo ato ilícito, cumpre avaliar se o quantum indenizatório merece redução, vez que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024